Tribunal: STF
Processo: RE 578499
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em recurso extraordinário.
   Auxílio-acidente. Lei nº 9.032/95. Efeitos financeiros. Aplicação
   retroativa. Impossibilidade. Precedentes.
1. Pacífica a
   jurisprudência desta Corte de que a aplicação dos efeitos
   financeiros introduzidos pela Lei nº 9.032/95 não alcança os
   benefícios concedidos nem aqueles cujos requisitos foram
   implementados antes da sua vigência.
2. Agravo regimental
   desprovido.